Tribunal: TJMT
Processo: 1017581-62.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017581-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (AGRAVANTE), MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.382.632/0001-98 (AGRAVADO), RODOANDRE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.591.530/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – VALOR CERTO INADIMPLIDO – ARRESTO DE CONTAS BANCÁRIAS MANTIDO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – ART. 50 DO CC – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 24 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê ser o Contrato de Honorários Advocatícios título executivo extrajudicial.

Deve ser mantida a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois, no caso concreto, há evidente confusão patrimonial entre a referida empresa e o executado, que, em verdade, constituem um só patrimônio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017581-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI

AGRAVADA:

MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, em substituição legal,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1028035-75.2022.8.11.0041 (PJE), ajuizada por
MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para autorizar

arresto nas contas bancárias do executado, no montante de R$221.838,01 (duzentos e vinte e um mil e oitocentos e trinta e oito reais e um centavo), bem como deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa RODOANDRE TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 42.591.530/0001-00, determinando-se, ainda, a efetivação do arresto SISBAJUD e RENAJUD em face dessa.

Inconformado, o agravante sustenta que a probabilidade do direito está evidenciada, pelo fato de que “
os despachos agravados são extremamente extra petita, na medida em que fere disposição constitucional e infraconstitucional, bem como, jurisprudência consolidada pelo STJ, entre as quais, cita em especial o REsp: 1997474 PE 2022/0106384-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 23/06/2022), bem como jurisprudência dessa Corte de Justiça, isto exposto, merece reforma
” (sic).

Argumenta que “
de fato o Agravante firmou com o Agravado um contrato de prestação de serviços advocatícios, 10/02/2022, para fins de promover a assessoria jurídica na ação declaratória n.º 1020765-15.2021.8.11.0015, e a defesa na ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem que venha ser proposta contra o espólio de André Jacoboski. Todavia, a previsão de vigência do contrato era até o término do processo, ou seja, com o trânsito em julgado da ação declaratória n.º 1020765-15.2021.8.11.0015, conforme faz prova o PARAGRAFO 1º da CLAUSULA 1º do contrato denominado de DIREITOS E DEVERES
” (sic).

Informa que a Ação Declaratória nº 1020765-15.2021.8.11.0015 sequer foi julgada, estando, no momento, em fase de instrução, sendo realizado somente alguns atos no processo, até a sua destituição como patrono.

Aduz que “
no que concerne a DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA PÓS MORTEM N.º 1002728-03.2022.8.11.0015, interposto por SABRINE ELOISE GABRIEL, em 03/03/2022, NÃO HOUVE QUALQUER ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO AGRAVADO, conforme faz prova a cópia integral do processo em anexo
” (sic).

Discorre que “
o Código de Ética e Disciplina da OAB, estabelece que a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado
” (sic).

Diz que em 07/07/2022 “
notificou o Agravado sobre o seu desinteresse em manter os seus processos sob o patrocínio do Agravado, nos seguintes termos
” (sic).

Assegura que “a
inexistência nos autos de qualquer prova de que o Agravante tenha praticado qualquer dos ilícitos civis constantes do § 2º do art. 50 do Código Civil, autorizadores jurídico da desconsideração inversa da personalidade jurídica
” (sic).

Ressalta, por fim, que há “
indício de que tenha havido tentativa de bloqueio das contas Bancárias do Agravante antes do deferimento do pedido liminar, conforme consta da certidão de Id. n.º 91648927, expedida em 04/08/2022, ou seja, quatro dias antes do deferimento liminar, que só veio a ocorrer em 08/08/2022, conforme consta do Id. n.º 91200298
” (sic).

Alega, no mais, a inadequação da via eleita, ressaltando que “
o contrato de honorários não constitui título executivo extrajudicial, em razão da ausência de liquidez, devendo os honorários proporcionais ao serviço prestado serem apurado em ação própria de conhecimento
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (id. 141784167).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 21/09/2022, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal (i+id. 144507161).

A empresa agravada apresentou contraminuta, sustentando que os embargos à execução foram opostos sem atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual a execução deve seguir o seu curso.

Explica que “
O Agravante celebrou 2 (dois) contratos de honorários. O primeiro contrato nº. 70/2021 assinado em 17/08/2021 às 16:02 foi celebrado com a empresa RODOANDRE TRANSPORTES EIRELI em que contemplava uma assessoria jurídica multidisciplinar em diversas áreas do direito. O segundo contrato nº. 01/2022 assinado em 10/01/2022 às 10:01 foi celebrado com o Agravante GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI. O valor de honorários fixado para a prestação do serviço jurídico foi de R$200.000,00 (duzentos mil reais) À VISTA e 10% (dez por cento) sobre todo o proveito econômico em caso de êxito nas ações
” (sic).

Argumenta que “
toda linha de defesa do Agravante é nesse sentido de que o contrato de honorários era ad êxito, o que evidentemente não se tratava. Houve a fixação de honorários antecipados a serem pagos à vista na data da assinatura do instrumento, o que não ocorreu e, portanto, estão sendo executados. Diversos serviços foram realizados como o próprio Agravante confessa em suas razões recursais
” (sic).

Anuncia que “
O termo aditivo do contrato de honorários para prestação de serviços profissionais nº 70/2021 em anexo aos autos é documento particular assinado pelo devedor, e está assinado por duas testemunhas. Desta feita o exequente é credor de obrigação líquida, vencida e exigível, o qual compõe o presente título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III do CPC/2015
” (sic).

Destaca que “
o art. 397 do Código Civil dispõe que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora”
, e que “
o executado assinou em 10 de janeiro de 2022 o termo aditivo é expresso a respeito da obrigação de pagar à vista o valor, portanto, devendo, esta data ser o termo para a correção monetária
” (sic).

Dessa forma, entende que “
é credor de obrigação líquida, vencida e exigível no valor de R$ 221.838,01 (duzentos e vinte e um mil oitocentos e trinta e oito mil reais e um centavo) o qual compõe o presente título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III do CPC/2015
” (sic).

Ainda, impugna o benefício da assistência judiciária, discorrendo que “
o Agravante não menciona ser herdeiro de R$5.877.364,09 (cinco milhões oitocentos e setenta e sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), conforme é possível observar da ação de inventário nº. 1020725-33.2021.8.11.0015, proposta pelo próprio Agravado. Não menciona que esta a mais de um ano administrando inúmeros caminhões de transporte com um faturamento superior a R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) por mês
” (sic).

Sobre a desconsideração inversa da personalidade jurídica, diz que o Código de Processo Civil assevera que “
inclui, entre as modalidades de intervenção de terceiro, o incidente de desconsideração (inversa) da personalidade jurídica conforme art. 133 a 137 do referido Código e art. 50 do Código Civil
” (sic).

E quanto ao ponto, expõe que “
o Agravante é único sócio administrador da empresa RODOANDRE TRANSPORTES, como já demonstrado, assim é possível observar, a existência de abuso da personalidade jurídica caracterizado pela prática de ocultação de bens e, obviamente, pela confusão patrimonial, afinal, o executado mistura conta bancária pessoa física com conta bancária pessoa jurídica, de modo a legitimar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou sócios ou os bens
” (sic).

Por fim, afirma que “
a própria história da família do Agravante, comprovam o abuso da personalidade jurídica através da confusão patrimonial, se assim não o fosse, o Agravante não teria contratado o Agravado para propor ação declaratória em face do avô para buscar bens do pai que estavam em nome de terceiros
” (sic), de modo que requer a manutenção do
decisum
(Id. 147562178).

Preparo recursal recolhido (Id. 142938692).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra os pronunciamentos da togada
a quo
que deferiu parcialmente a tutela provisória requestada para que fosse determinado o arresto nas contas bancárias do executado no montante de R$221.838,01 (duzentos e vinte e um mil e oitocentos e trinta e oito reais e um centavo) e, ainda, deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa RODOANDRÉ TRANSPORTES EIRELI, determinando-se a efetivação do arresto SISBAJUD e RENAJUD em face dessa e a inclusão no SERASAJUD.

Pois bem. De início, do que se extrai dos autos, de fato, o agravante firmou com o agravado dois contratos de honorários.

O primeiro contrato, de nº. 70/2021, assinado em 17/08/2021, foi celebrado com a empresa RODOANDRE TRANSPORTES EIRELI, em que se contemplava uma assessoria jurídica multidisciplinar em diversas áreas do direito, onde o ora agravante contratou o plano básico mensal de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) (Id. 141784178).

O segundo contrato – nº. 01/2022, assinado em 10/01/2022, foi celebrado com o agravante GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI, para promover a assessoria jurídica na Ação Declaratória nº. 1020765-15.2021.8.11.0015, e a defesa na ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
que venha ser proposta contra o espólio de André Jacoboski, onde acordaram que os honorários fixados para a prestação do serviço jurídico seriam de R$200.000,00 (duzentos mil reais) à vista, e mais 10% (dez por cento) sobre todo o proveito econômico em caso de êxito nas ações (id. 90879236).

A execução em curso na origem tem por objeto apenas os R$200.000,00 (duzentos mil reais), os quais já deveriam ter sido pagos.

Realmente, ficou estabelecido que a vigência do contrato era até o término do processo, conforme o Parágrafo 1º da Cláusula 1ª do contrato denominado de “DIREITOS E DEVERES”.
Verbis
:

“CLÁUSULA 1ª – O CONTRATADO obriga a cumprir, na forma estabelecida pela legislação civil, em especial a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) e artigos 35 e seguintes do Código de Ética e Disciplina o presente contrato de prestação de serviço, com a finalidade de assessoria jurídica mensal preventiva em processos judiciais e administrativos.

PARÁGRAFO 1° – As obrigações ora assumidas pelo CONTRATADO estão inclusas na elaboração de ações, defesas e recursos que sempre serão realizados a análise de viabilidade por parte técnica do CONTRATADO, bem como, o acompanhamento processual
até o término do processo (trânsito em julgado) da referida ação
.”

Entretanto, em que pese a descrição contida no art. 17 do Código de Ética e Disciplina da OAB, de que "
A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado
", neste momento há de se dar razão ao entendimento do juízo
a quo
, que apenas decidiu pela garantia ao resultado útil do processo de origem.

O termo aditivo do contrato de honorários para prestação de serviços profissionais nº. 70/2021 em anexo aos autos é documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, portanto, indica que a obrigação é líquida, vencida e exigível, o qual compõe o presente título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III do CPC/2015.

Ademais, o art. 24 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê ser o Contrato de Honorários Advocatícios título executivo extrajudicial, senão vejamos:

“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.”

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE E EXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO – CLÁUSULA CLARA SOBRE VALOR DOS HONORÁRIOS – PROCESSO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VALORES JÁ DEFINIDOS – TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – EXECESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, hábil à propositura de ação de execução, nos moldes do art. 24 da Lei n. 8.906/94 c/c o art. 784, inc. XII, do CPC
. Apurado o valor em liquidação de sentença, bem como sendo expressamente claro o montante avençado pelas partes pela prestação dos serviços o título se mostra líquido, certo e exigível. Incumbe à parte a demonstração do excesso de execução, a mera alegação sobre a matéria não tem o condão de permitir a suspensão da execução.”
(TJ-MT 10212101520208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021)

E em se tratando de resguardar o direito da parte por meio de depósito judicial, não se constata o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que em saindo vencedora a parte agravante, o valor bloqueado lhe será restabelecido.

No que pertine à desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa RODOANDRE TRANSPORTES EIRELI, como bem salientado na decisão agravada, “
comprovando a parte a necessidade do pedido mediante os documentos apresentados junto ao pedido de reconsideração e subsistindo motivos que demonstrem a sua desnecessidade, é de se conceder o pedido
”.

Segundo o STJ, a desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, “
se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial
” (STJ, Resp 846.331).

Nesta vertente, destaca-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que, para tanto, valem-se da sociedade empresária.

Diante disso, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

O Código Civil, ao regulamentar a questão em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios, a chamada teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica,
in verbis
:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Citado mecanismo tem a finalidade precípua de reprimir a fraude, o abuso de direito e, principalmente, o desvio de bens, quando o sócio devedor transfere seus bens para a pessoa jurídica sobre a qual tem controle total.

Ora, em sendo assim, o argumento do recorrente mostra-se controverso, inclusive porque o agravado juntou nos autos de origem documentos que comprovam que GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI (agravante) constituiu a empresa RODOANDRE TRANSPORTES EIRELI, figurando nos documentos como Sócio-Administrador (Id’s. 92286509 e 92286492).

Com isso, mostra-se perfeitamente possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, diante da evidente confusão patrimonial entre a referida empresa e o executado, que, em verdade, constituem um só patrimônio, que deverão responder pelas dívidas do proprietário.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE

– ART. 50 DO CC – CONFIGURADO
- NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS ALEGADOS PELA EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, a sua manutenção é a medida que se impõe.
A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (STJ, Resp 846.331). O Código Civil, em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios, conhecida como teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica
.”
(TJ-MT - AC: 00005494420158110085 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023